Tribunal: TJMT
Processo: 0012259-20.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012259-20.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO - CPF: 062.096.941-52 (APELANTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), JUNIOR ALVES DE CAMPOS - CPF: 053.107.741-14 (APELADO), RICARDO AUGUSTO DA SILVA GOMES - CPF: 688.867.131-34 (APELADO), WERVITON THIAGO LEAO GOMES - CPF: 707.109.001-71 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), JUNIOR ALVES DE CAMPOS - CPF: 053.107.741-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO DA SILVA GOMES - CPF: 688.867.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDOS DEFENSIVOS – (1) RECEBIMENTO DO RECURSO – REQUISITOS PRESENTES – (2) ABSOLVIÇÃO POR MANIFESTA INOCÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS COERENTES – (3) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, V E VII, CPP) – INAPLICABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS –

(4) GRATUIDADE DE JUSTIÇA COM ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS – INVIABILIDADE – MULTA É SANÇÃO CUMULATIVA OBRIGATÓRIA (ART. 33, LEI 11.343/06) – EVENTUAL SUSPENSÃO OU PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEVE SER ANALISADO NA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve o recurso ser conhecido.

A absolvição por manifesta inocência exige prova cabal de que o réu não participou do delito, hipótese não verificada quando o conjunto probatório aponta, de forma segura, a sua vinculação à atividade ilícita.

A aplicação do art. 386, VII, do CPP pressupõe ausência de provas aptas a formar um juízo condenatório ou dúvida razoável insuperável, situação que não se configura quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por laudos, apreensão de drogas, circunstâncias da prisão e depoimentos policiais harmônicos, corroborados por relato de usuário.

A pena de multa cominada pelo art. 33 da Lei 11.343/06 é de aplicação obrigatória, não sendo possível sua exclusão sob alegação de hipossuficiência, cabendo ao Juízo da execução penal apreciar eventual pedido de suspensão ou parcelamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, bem como, ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. (Id. 277003530).

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do denunciado, pela manifesta inocência; 2. A absolvição do denunciado, pela ausência de provas, nos termos do art. 386, V e VII do CPP. 3. Pela gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas processuais. (Id. 292464371).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (Id. 296947858).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio De Barros Arruda manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, assim sintetizando: (Id. 308866865).

“[...] EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS FIRME E COERENTES DOS POLICIAIS E QUE FORAM CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONSTATAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. PLEITEADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, bem como, ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 277003356 – pág. 26).

“[...] O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com fundamento do art. 129, inc. I, da Constituição Federal, através do Promotor de Justiça atuante nesse juízo, vem à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em face de: RICARDO AUGUSTO DA SILVA GOMES, brasileiro, solteiro, encarregado rural, natural de Goiânia/GO, nascido em 26/02/1979, RG 1009120-3 SSP MT, CPF 688.867.131-34, filho de Tania Maria da Silva Gomes, residente na Rua Luís de Castro Pereira, 78-C, bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT; JUNIOR ALVES DE CAMPOS, vulgo “Fuli”, brasileiro, convivente, serviços gerais, natural de Cuiabá/MT, nascido em 18/06/1992, RG 22192379 SSP MT, CPF 053.107.741-14, filho de Eniza Alves de Campos, residente na Rua Luís de Matos, 75, bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT; atualmente preso preventivamente na Penitenciária Central do Estado. WERVITON THIAGO LEÃO GOMES, brasileiro, solteiro, lavador de carros, natural de Chapada dos Guimarães/MT, nascido em 20/10/1999, filho de Olandir Leão Gomes e Alice Lara Gomes, residente na Rua Luís de Matos, 75, bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT, atualmente preso preventivamente na Penitenciária Central do Estado; e JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO, brasileiro, solteiro, calheiro e vendedor de pipa, natural de Congonhas/MG, nascido em 01/11/1996, RG 26717166 SSP MT, CPF 062.096.941-52, filho de Pedro Arruda do Carmo e Girlene dos Santos Oliveira Carmo, residente na Av. Oito de Abril, 438, bairro Verdão, em Cuiabá/MT; atualmente preso preventivamente Penitenciária Central do Estado; pelos fatos a seguir descritos: Conforme Inquérito Policial, no dia 30 de março de 2020, durante calamidade pública, por volta das 17h, na Rua Luís de Matos, nº. 75, bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT, o denunciado Ricardo Augusto da Silva Gomes vendeu a Diego de Oliveira Rodrigues 01 (uma) porção de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudos 3.14.2020.65048-01 e 3.14.2020.65467-01). Na mesma data e local, os denunciados Junior Alves de Campos, Werviton Thiago Leão Gomes e Jean Lucas Oliveira Carmo, em concurso de agentes, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 19,78 g (dezenove gramas e setenta e oito centigramas), 11 (onze) porções de maconha, com massa de 139,50 g (cento e trinta e nove gramas e cinquenta centigramas), e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 22,90 g (vinte e dois gramas e noventa centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos 3.14.2020.64924-01 e 3.14.2020.65271-01). De acordo com o apurado no caderno investigativo, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu notícias de que, na residência localizada na Rua Luís de Matos, n. 75, bairro Cidade Alta, nesta capital, ocorria o tráfico de drogas, cuja suspeita de autoria recaía sobre o indivíduo conhecido como “Fuli”. Um desses relatos foi registrado pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CIOSP) com o nº. 1368/2020, no dia 27/03/2020, sendo indicado que havia chegado um pacote de droga no bairro Cidade Alta e que o indivíduo “Fuli” era um dos suspeitos do comércio desse tipo de material. Por essa razão, os investigadores realizaram diversas diligências no local, sendo possível perceber que um indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado Ricardo Augusto da Silva Gomes, vendeu uma porção de droga para o usuário Diego de Oliveira Rodrigues. Essse momento foi registrado pelos policiais civis por meio de vídeo. Diante dessa situação, os agentes públicos aguardaram o momento oportuno e efetuaram a abordagem de Diego, ocasião em que o flagraram fazendo o uso do entorpecente anteriormente comprado, sendo apreendida a porção de pasta base junto a um cachimbo artesanal. Os policiais não lograram êxito na prisão de Ricardo naquele instante. Na sequência, os investigadores dirigiram-se à residência onde o usuário Diego tinha comprado o entorpecente. No imóvel, encontraram os denunciados Júnior Alves de Campos, vulgo Fuli, Jean Lucas Oliveira Carmo e Werviton Thiago Leão Gomes. Naquela moradia, os policiais apreenderam 01 (uma) porção de cocaína, 11 (onze) porções de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico, a quantia de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), 01 (uma) máquina de cartão “cielo”, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (um) rolo de plástico filme, 02 (dois) veículos VW Gol (placas NPQ2400 e JZY2281), automóveis utilizados para a prática do tráfico de drogas. Segundo levantamento realizado pelos policiais civis, o ponto de venda de drogas era mantido pelo denunciado Junior Alves de Campos, vulgo “Fuli”, com o apoio de Jean Lucas Oliveira Carmo e Werviton Thiago Leão Gomes, que se associaram para a comercialização, realizando entregas, fato este observado durante as diligências e confirmado pelo usuário Diego. Interrogado pela autoridade policial, o denunciado Júnior Alves de Campos confessou que, por necessidade financeira, praticava o tráfico de drogas. Alegou que comprava a droga em maior quantidade, embalava em pequenas porções e vendia por R$ 10,00 (dez reais) cada. Por sua vez, o denunciado Werviton negou a propriedade da droga, alegando que morava em uma casa localizada aos fundos. Disse que não sabia que seu cunhado Junior estava vendendo drogas, mas admitiu que faziam o consumo de entorpecentes juntos. O denunciado Jean Lucas afirmou que não morava no local e que ali estava apenas para vender pipas para Werviton e Junior. Informou que sabia que os referidos indivíduos eram usuários, informando que desconhecia o fato de eles serem traficantes. Por fim, o denunciado Ricardo Augusto, ao ser procurado pelos policiais civis, admitiu que era a pessoa que apareceu no vídeo vendendo a droga para Diego. Em seu interrogatório perante a autoridade policial, alegou que era mero usuário de drogas, revelando que Junior, Werviton, Jean Lucas e até mesmo Diego eram traficantes. O usuário Diego admitiu que comprara a droga na casa do “traficante Fuli” (denunciado Junior), mas, quando saiu com o cachimbo na mão e se preparava para o consumo do entorpecente, fora preso pelos policiais civis. Afirmou que tinha pago o valor de R$ 8,00 (oito) reais) pela porção de pasta base, que fora entregue através do portão da casa do indivíduo “Fuli”. Ele relatou que o Jean Lucas e Werviton trabalhavam como “Uber” ambos faziam o “corre de drogas”. Destarte, a existência de prévias informações, corroboradas por monitoramento realizado pelos investigadores e pelo vídeo do denunciado Ricardo vendendo o entorpecente ao usuário, a apreensão de variada e expressiva quantidade de tóxicos, materiais para preparação de porções e alta quantia em dinheiro, são elementos que demonstram que havia entre eles uma associação para a prática reiterada do tráfico de drogas. Ressalta-se que os denunciados, para a prática do delito, aproveitaram-se do momento em que os esforços do Estado e da população estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial. Importante ressaltar que o denunciado Junior Alves de Campos responde à ação penal 14102-64.2013.811.0042 por delito de tráfico de drogas, que tramita nesse mesmo juízo. Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Ricardo Augusto da Silva Gomes, Junior Alves de Campos, Werviton Thiago Leão Gomes e Jean Lucas Oliveira Carmo como incursos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal; e art. 35, caput, da Lei 11.343/06, observado o art. 61, II, “j”, do Código Penal1 .”.

A defesa formula os seguintes pedidos: Recebimento do recurso; Absolvição do denunciado, por manifesta inocência; Absolvição do denunciado, pela ausência de provas, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP; Gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas processuais, sob alegação de hipossuficiência.

1. DO RECEBIMENTO DO RECURSO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR MANIFESTA INOCÊNCIA

A defesa sustenta que o apelante deve ser absolvido por sua manifesta ino
c
ência, alegando não haver vínculo entre ele e a prática criminosa. Todavia, tal tese não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a expressão “manifesta inocência” não se confunde com mera ausência de provas robustas; trata-se de situação excepcional, em que se evidencia de plano que o réu não teve qualquer participação no fato delituoso, hipótese que não se configura no presente caso.

Aqui, o cenário é diametralmente oposto: há provas seguras e coerentes, obtidas em conformidade com as garantias processuais, que apontam a participação do apelante na empreitada criminosa.

A materialidade do delito está demonstrada pelos laudos periciais que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas: 19,78g de cocaína, 139,50g de maconha e 22,90g de ácido bórico, além da apreensão de apetrechos para fracionamento da droga, uma máquina de cartão, significativa quantia em dinheiro e dois veículos, todos encontrados no local em que o réu se encontrava.

No tocante à autoria, esta restou evidenciada por um conjunto harmônico de provas: Monitoramento policial prévio, realizado após denúncias anônimas confirmadas em campo, indicando que o imóvel era ponto de venda de drogas e que os corréus, inclusive Jean Lucas, participavam da atividade ilícita; Depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis, que presenciaram movimentação típica de tráfico e flagraram o usuário após adquirir entorpecente no local, circunstâncias ratificadas em juízo sob contraditório; Declarações do usuário Diego, que admitiu ter comprado droga na residência e mencionou que o apelante, juntamente com Werviton, realizava entregas (“fazia o corre”), reforçando o liame subjetivo entre Jean Lucas e a mercancia ilícita;

Tais elementos não foram isolados, mas analisados de forma integrada, formando um quadro probatório seguro, suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria. Não se trata de meros indícios, mas de provas diretas e indiretas concatenadas, que conferem elevada força persuasiva.

Além disso, vale destacar que a jurisprudência pacífica do STJ reconhece a plena validade dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, sobretudo quando corroborados por outros meios de prova, como ocorreu no caso:

“[... ] Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, além da imposição de 290 (duzentos e noventa) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. A condenação fundamentou-se na quantidade de entorpecente apreendido (147,04g de maconha), na forma como a substância estava acondicionada e nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atuaram na diligência. A defesa interpôs recurso pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo (2/3).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime previsto no art. 33 c/c art. 40 ambos da Lei 11.343/06 está comprovada pelos documentos acostados, como Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Toxicológico e Boletim de Ocorrência, que atestam a apreensão de 147,04g de maconha com o réu, além dos depoimentos confirmarem a presença de um adolescente no local dos fatos.
A autoria está suficientemente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais relataram que o réu foi encontrado no local indicado por usuário de drogas como sendo um ponto de venda de entorpecentes, assim como foi flagrado na posse de drogas e dinheiro.
A negativa do réu e a versão consoante apresentada pelo adolescente não se mostram verossímeis diante do conjunto probatório, o qual se alinha com o entendimento jurisprudencial de que a palavra dos agentes públicos, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para a condenação.
A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas é cabível, pois o crime envolveu diretamente adolescente que também portava porção da mesma substância, em contexto que evidencia participação no crime de tráfico de drogas.
A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 1/2, é adequada diante da quantidade relevante da droga apreendida, critério que justifica a redução intermediária conforme jurisprudência consolidada do TJMT.
O juízo de primeiro grau observou corretamente o Enunciado n.º 48 da TCCR/TJMT, ao valorar a quantidade da droga apenas na terceira fase da dosimetria, evitando bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra de policiais militares, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a embasar condenação por tráfico de drogas.
A presença de adolescente no contexto da traficância autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.
A fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pode ser inferior à máxima legal, desde que justificada pela quantidade relevante da droga apreendida, conforme o caso concreto, sem duplicidade de valoração na dosimetria.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, VI; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009027-46.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.06.2025, DJE 12.06.2025.
(N.U 1009266-50.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)”.

Portanto, não há espaço para o reconhecimento de manifesta inocência, pois esta exigiria prova cabal de que o réu não praticou o fato, o que não corresponde à realidade processual. Ao contrário, as provas convergem para a conclusão de que o apelante estava inserido na dinâmica do tráfico, prestando auxílio relevante à comercialização das drogas.

Por tais razões, afasto o pedido de absolvição por manifesta inocência.

3. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, V E VII, CPP)

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas produzidas seriam frágeis, não autorizando a condenação, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Sem razão.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não se baseou em presunções ou indícios isolados, mas em um conjunto sólido de provas diretas e indiretas, harmônicas entre si, todas submetidas ao contraditório: Laudos periciais confirmaram que as substâncias apreendidas tratavam-se de entorpecentes (cocaína, maconha e ácido bórico), com peso expressivo, afastando a tese de consumo pessoal; O apelante foi encontrado dentro do imóvel onde estavam armazenadas as drogas, o dinheiro (R$ 1.620,00), a máquina de cartão, simulacro de arma e insumos para preparo da droga, contexto incompatível com simples presença ocasional; Declaração do usuário Diego, confirmando a compra de drogas na residência e afirmando que Jean Lucas e Werviton realizavam entregas, reforçando a vinculação do apelante ao núcleo do crime.

“[...] Que nesta data estava no bairro Cidade Alta, nesta cidade, na casa do traficante "fuli", comprando droga. Que quando saiu com um cachimbo na mão, indo até um lugar onde os usuários se reúnem para fumar, foi surpreendido pelos policiais desta especializada. Que fizeram sua abordagem e encontraram consigo a droga (pasta base). Que comprou a droga pelo valor de R$ 8,00 reais, sendo entregue pelo portão da casa do "fuli". Que sempre compra do "fuli", droga, bem como outros usuários também, é o que ele acha, pois se encontram ali perto, para fumar a droga. Que na casa do "fuli", tem um rapaz "magrinho", Jean Lucas que trabalha com Uber, e este fica lá soltando pipa, e tem mais um que faz Uber e Delivery Weverton, sendo que estes fazem o "corre" de drogas”.

Essas provas não se apresentam contraditórias, tampouco insuficientes. Pelo contrário, demonstram de forma coerente e segura que o apelante não apenas tinha ciência da atividade ilícita, mas colaborava com sua execução, o que descaracteriza qualquer dúvida razoável.

O princípio do in dubio pro reo é corolário da presunção de inocência, mas só incide quando remanesce incerteza relevante após a completa análise das provas, o que não ocorre no caso. Não há lacunas nem contradições no acervo probatório: há coerência entre laudos, apreensões, depoimentos e circunstâncias do flagrante.

O STJ é categórico:

“[...]EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO/AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DE DROGAS E OBJETOS LIGADOS AO TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE DE RENDIMENTOS COM DINHEIRO APREENDIDO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por Anilker Anivaldo Silva contra a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
O apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, a absolvição, e a redução ou afastamento da pena de multa.
Alega ausência de prova para o édito condenatório, sustentando que as drogas apreendidas não lhe pertencem e que o dinheiro encontrado é de sua esposa, destinado à comemoração do aniversário da filha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Materialidade e Autoria: A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestou se tratar de cocaína (aprox. 80 gramas), pasta base de cocaína e ácido bórico. Quanto à autoria, embora o apelante tenha negado em juízo que as drogas lhe pertencessem, os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos, atestando que o réu foi visto dispensando uma sacola contendo drogas ao se aproximarem de sua residência.
Provas e Contexto Fático:
Os policiais receberam denúncia de tráfico na residência do apelante ("Kike") e, ao chegarem, o viram tentando dispensar uma sacola com porções de pasta base, cocaína e ácido bórico.
Vizinhos informaram que o apelante guardava entorpecentes na cabeça de uma boneca, que foi encontrada com resquícios de cocaína. Em terreno em frente à casa, foi localizada uma mochila com balança de precisão e ácido bórico, também com resquícios de cocaína.
Foi encontrada a quantia de R$ 8.071,00 (oito mil e setenta e um reais) no guarda-roupa do apelante. As versões apresentadas pelo réu e sua esposa sobre a origem desse dinheiro são incompatíveis com seus rendimentos declarados e o contexto da moradia, reforçando a ligação com o tráfico.
O apelante já possuía condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico de drogas e respondia a outro processo pelo mesmo delito, indicando reiteração delitiva. A condição de usuário de maconha, alegada pelo réu, não afasta a traficância, especialmente diante da natureza e quantidade da droga apreendida (cocaína e pasta base) e dos demais indícios de mercancia.
Pena de Multa: A condenação ao pagamento da pena de multa é uma imposição legal, não faculdade do magistrado. A quantidade de dias-multa (583) guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (5 anos e 10 meses), e o valor unitário já foi fixado no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo da época dos fatos.
Direito de Recorrer em Liberdade: Mantida a condenação e preservados os requisitos da segregação cautelar (gravidade concreta do crime, reincidência e reiteração delitiva), a soltura pretendida é inviável, justificando a prisão cautelar a bem da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
NEGADO PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.
Tese de Julgamento:
"A condenação por tráfico de drogas é mantida quando a autoria e materialidade são comprovadas por depoimentos policiais coerentes, apreensão de quantidade relevante de entorpecentes, insumos e balança de precisão, além de dinheiro incompatível com a renda lícita do agente, sendo a alegação de uso pessoal afastada pela evidência da traficância e pelos antecedentes criminais do réu, que justificam a pena de multa e o regime prisional imposto."
Dispositivos Legais e Súmulas Mencionados:
Código de Processo Penal (CPP): Art. 577; Art. 593, I.
Código Penal (CP): Art. 107.
Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas): Art. 28, § 2º; Art. 33,
caput; Art. 33, § 4º.
Enunciados/Jurisprudência TJMT:
Enunciado Criminal nº 8 do TJMT.
Enunciado nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT): "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006".
AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha, 2ª Câmara Criminal, julgado em 24.7.2020.
N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024.
N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, publicado no DJE 23/03/2024
(N.U 1022455-90.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)”.

Não há como reconhecer ausência de provas. O conjunto probatório supera, e com larga margem, o limite mínimo exigido para um decreto condenatório. A tese defensiva é genérica e descolada da realidade processual, razão pela qual deve ser rejeitada.

Assim, afasto o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

4. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS

A defesa requer a concessão da gratuidade de justiça, com consequente isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, sob a alegação de hipossuficiência econômica do apelante.

A pretensão não merece guarida, por duas ordens de fundamentos:

A pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada pelo julgador.

A pena de multa prevista no art. 33 da Lei 11.343/06 é de aplicação obrigatória, por expressa imposição legal. Dispõe a Lei de Drogas:

Art. 33. (...) Pena: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Trata-se, portanto, de sanção cumulativa privativa de liberdade e pecuniária, que deve ser aplicada obrigatoriamente pelo juiz, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF).

Assim, o Judiciário não pode isentar o réu do pagamento da multa, pois tal medida equivaleria a derrogar norma penal sem previsão legal, o que é vedado.

Quanto às custas processuais, a análise compete ao Juízo da execução penal.

A possibilidade de suspensão da exigibilidade das custas processuais ou da multa não é examinada no momento da condenação, mas na fase de execução, sob a fiscalização do Juízo competente, nos termos do art. 66, VII, da Lei de Execução Penal. É entendimento consolidado do STJ:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA CONDENATÓRIA– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APREENSÃO DE 488,25 KG DE COCAÍNA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (488,25 KG DE COCAÍNA) – 2) DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/3 – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – OBSERVÂNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06 – 3) REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – REINCIDÊNCIA DO APELANTE – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE – 4) RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS PRETEXTADO – IMPOSSIBILIDADE - PERDIMENTO DOS BENS DECRETADO NA SENTENÇA – VEÍCULO E APARELHO CELULAR UTILIZADOS COMO INSTRUMENTOS DO CRIME – APLICAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 62 E 63 DA LEI Nº 11.343/06 – 5) JUSTIÇA GRATUITA – ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coerentes dos policiais prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, aliados à expressiva quantidade de entorpecente apreendido (488,25 kg de cocaína), impõe-se a manutenção da condenação.
2. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, sendo proporcional e adequada a exasperação da pena-base em 1/3 quando fundamentada na expressiva quantidade e na natureza da droga apreendida, em observância ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.
3. Justifica-se a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando o réu é reincidente e a quantidade e natureza do entorpecente apreendido são valoradas negativamente, conforme o Enunciado Orientativo nº 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
4. É cabível o decreto de perdimento dos bens apreendidos (veículo e aparelho celular) quando comprovada sua utilização como instrumentos do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e dos arts. 62 e 63 da Lei nº 11.343/06.

5. A análise do pedido de justiça gratuita e eventual isenção das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui melhores condições de aferir a real situação econômica do condenado no momento da execução da pena.
(N.U 1000472-23.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)”.

Portanto, ainda que se reconheça a hipossuficiência do apelante, não cabe a esta instância revisora afastar a multa nem as custas, limitando-se a manter a condenação nos termos da lei. Eventual suspensão ou parcelamento deverá ser requerido ao Juízo da execução, que poderá avaliar a situação econômica do condenado.

Diante disso, rejeito o pedido defensivo, mantendo a condenação ao pagamento da pena de multa e das custas processuais, sem prejuízo de eventual análise da hipossuficiência pelo Juízo da execução.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por Jean Lucas Oliveira Carmo, mantendo-se incólume a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025